Tribunal: TJPA
Processo: 0812411-70.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812411-70.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ADELINO DA CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de ANTÔNIO ADELINO DA CONCEIÇÃO SILVA contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e atuação em contexto de criminalidade organizada. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência de provas técnicas vinculando o paciente ao armamento apreendido, inadequação da referência a associação criminosa não denunciada formalmente, além de sustentar grave quadro de saúde e requerer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária; e (iv) verificar se a ausência de imputação formal do crime de associação criminosa afasta a fundamentação cautelar baseada no contexto de atuação organizada e se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias da prisão, no alegado confronto armado contra agentes de segurança pública e no contexto de atuação em ambiente associado à criminalidade organizada, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP.

4.

O alegado disparo de arma de fogo contra policiais durante operação policial evidencia elevada periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5.

A existência de antecedentes criminais, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado e a suposta prática de nova infração durante a execução penal demonstram risco de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da prisão preventiva.

6.

O habeas corpus não constitui via adequada para exame aprofundado da prova ou para resolução de controvérsias fáticas relativas à autoria dos delitos, bastando, para a custódia cautelar, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

7.

Os depoimentos convergentes dos agentes de segurança e os elementos apreendidos durante a operação constituem lastro probatório mínimo apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar.

8.

A versão defensiva de que o paciente seria apenas usuário de drogas e não teria participado do confronto demanda instrução probatória e deve ser apreciada no curso da ação penal.

9.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, requisitos não comprovados nos autos.

10.

Os relatórios médicos indicam estabilidade clínica do paciente e evidenciam que a administração penitenciária vem prestando assistência médica compatível com sua condição de saúde, inclusive com acompanhamento especializado.

11.

A ausência de imputação formal do crime de associação criminosa não impede a consideração do contexto fático de atuação coordenada com outros indivíduos armados para a aferição do periculum libertatis.

12.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva e da insuficiência de mecanismos anteriormente aplicados para conter a atividade criminosa atribuída ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente em hipóteses de confronto armado contra agentes estatais.

2.

O habeas corpus não admite aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo suficientes, para a manutenção da custódia cautelar, indícios de autoria e prova da materialidade.

3.

A prisão domiciliar humanitária exige demonstração cumulativa de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

4.

O contexto fático de atuação coordenada em ambiente associado à criminalidade organizada pode ser considerado para fins cautelares, ainda que não haja imputação formal do delito de associação criminosa.

5.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva evidenciam risco relevante à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 318, II, e 319; CP, art. 288; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 162.799/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 12.08.2022; STF, HC 176.559 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.03.2020; STJ, HC nº 749.404/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, HC nº 746.144/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023; STJ, HC nº 642.679/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, HC nº 599.702/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.12.2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Frank Anderson Lima Marques de Souza e Larissa Maria dos Santos Werneck em favor de ANTÔNIO ADELINO DA CONCEIÇÃO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de abril de 2026, custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

Em suas razões iniciais, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos e em presunções de risco à ordem pública.

Alegam a fragilidade dos indícios de autoria, uma vez que a acusação repousaria exclusivamente no relato unilateral dos policiais, inexistindo provas técnicas como laudo residuográfico, perícia papiloscópica ou genética que vinculem o paciente ao armamento apreendido.

Apresentam versão defensiva de que o paciente, na condição de usuário de drogas, estava no local apenas para adquirir entorpecentes e empreendeu fuga por temor, sendo alvejado pelos agentes sem ter efetuado disparos ou possuído intenção de confronto. Enfatizam o grave estado de saúde do custodiado, que sofreu fratura exposta da fíbula por arma de fogo e estaria sofrendo negligência clínica na unidade prisional, permanecendo sem medicação adequada e sem troca de curativos, o que gerou secreções e risco de infecção, configurando tratamento desumano e degradante.

Ressaltam ainda a omissão estatal no cumprimento de determinações judiciais para a realização de exames médicos urgentes e destacam que a denúncia oferecida não incluiu formalmente o crime de associação criminosa, tornando inidônea a fundamentação do decreto prisional que mencionou vínculo com facções. Por fim, defendem a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar humanitária para tratamento de saúde.

O pedido de liminar foi indeferido por este Juízo
ad quem
.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe, relatando que a denúncia foi oferecida e recebida, tendo o paciente apresentado resposta à acusação em 19/05/2026. Esclareceu ainda as providências tomadas para aferir o estado de saúde do paciente, incluindo a requisição de relatórios médicos e a avaliação pela equipe de saúde da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) ocorrida em 21/05/2026.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação, entendendo que os requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos para a garantia da ordem pública e que não ficou comprovada a impossibilidade de assistência médica dentro do sistema penitenciário.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que a presente ordem de
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, devendo ser
CONHECIDO
o presente
writ
.

II. MÉRITO

II.1 DA IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A defesa sustenta, em apertada síntese, que a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, encontrando-se amparada em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos imputados. Contudo, o exame detido dos autos revela um cenário fático que autoriza a manutenção da medida extrema.

Diferente do alegado, a decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos das circunstâncias da prisão que evidenciam o periculum libertatis, em estrita observância aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. A gravidade da conduta não é meramente teórica; ela emana da dinâmica em que os fatos se desdobraram: o paciente foi localizado em um imóvel monitorado por suspeita de integrar a facção criminosa PCC, em contexto de guerra territorial entre grupos armados.

Segundo os depoimentos uníssonos dos agentes de segurança, ao perceberem o cerco policial, realizado com viatura caracterizada e sinais sonoros acionados, os suspeitos empreenderam fuga, ocasião em que o paciente foi apontado como o primeiro a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Tal comportamento, que desencadeou um confronto letal resultando no óbito de três coautores, revela uma periculosidade social acentuada e um total desprezo pela autoridade do Estado.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o
modus operandi
, notadamente o confronto armado direto com agentes públicos e o vínculo com organização criminosa, demonstra o risco real de reiteração e a insuficiência das medidas cautelares alternativas:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DISPARO CONTRA POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente
encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, pois, portando uma arma artesanal de grosso calibre, os Acusados, com animus necandi, teriam efetuado um disparo de arma de fogo contra policiais militares em serviço, a fim de evitar a abordagem policial.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta
, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. O suposto excesso de prazo na formação da culpa não foi analisado pela Corte local, de modo que não pode ser conhecido originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Prejudicada a análise do pedido liminar.

(RHC n. 162.799/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Além disso, reforça-se a necessidade do acautelamento o fato de o paciente não ser primário na seara criminal. Consta dos autos que, no momento da nova infração, ele já se encontrava em cumprimento de pena de 1.920 dias (processo nº 2005882-97.2023.8.14.0401) e usufruía do benefício de regime semiaberto harmonizado.

Portanto, a reiteração criminosa durante o gozo de benefício prisional demonstra que as advertências da lei foram insuficientes para frear seu ímpeto delitivo. Nesse cenário, medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se ineficazes para garantir a ordem pública, sendo a custódia necessária para neutralizar a periculosidade concreta demonstrada pelo agente.

II.2 DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No que tange à alegação de fragilidade probatória, é imperativo ressaltar que o rito célere e a natureza mandamental do Habeas Corpus não comportam dilação probatória profunda ou o exame minucioso de provas, providência esta reservada à instrução criminal de primeiro grau. Para a manutenção da custódia cautelar, a lei exige apenas o f
umus commissi delicti
(fumaça do cometimento do delito), efetivado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, requisitos que se encontram sobejamente atendidos no caso em apreço.

A materialidade e os indícios de autoria repousam em elementos robustos colhidos durante o flagrante, notadamente os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais civis que participaram da operação. Segundo os relatos, o paciente foi apontado de forma uníssona como o primeiro a efetuar disparos contra a guarnição ao perceber o cerco policial, tendo inclusive deixado cair uma pistola calibre 9mm durante a fuga. Além disso, a apreensão de dois carregadores de pistola 9mm (contendo 12 e 3 munições, respectivamente) no interior do imóvel onde o grupo se homiziava reforça o lastro probatório mínimo necessário para a segregação.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a via do
writ
é imprópria para a análise de teses que demandem revolvimento fático-probatório, sendo os depoimentos de agentes públicos elementos idôneos para fundamentar a custódia:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E TESES DEFENSIVAS DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO DE EXECUÇÃO. AMEAÇA PARA A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O pleito de trancamento da ação penal (por inépcia da denúncia ou ausência de justa causa) e as teses defensivas de excesso de prazo na formação da culpa e falta de reavaliação periódica da custódia cautelar não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

2. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

3. No caso, em tese, diante da suspeita de que a vítima o teria delatado, o líder do grupo criminoso, do interior do presídio, teria dado ordem à sua companheira para que a vítima fosse executada.

Assim, os demais denunciados, dentre eles o ora Paciente, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias, teriam retirado a vítima de sua residência, arrastado-a até a rua e ali a teriam executado com, aproximadamente, 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, circunstância que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente e sustenta a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. Não há falar na ausência de risco porque decorrido lapso temporal desde a prática do crime. Isso porque, uma vez encerrada a fase policial e chegando o feito ao Juízo de primeiro grau para recebimento da denúncia e análise do pedido de prisão preventiva, a custódia cautelar foi decretada. Precedentes.

5. Ademais, a segregação cautelar é necessária para garantir a higidez da instrução criminal, conforme afirmou o Magistrado de primeiro grau, citando, inclusive, o temor relatado por uma testemunha.

6. As condições subjetivas favoráveis do Paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (HC 642.679/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 749.404/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Portanto, a versão defensiva de que o paciente seria apenas um usuário de drogas que empreendeu fuga por temor à abordagem, sem qualquer intenção de confronto, constitui tese de mérito que exige cognição exauriente. Tal narrativa conflita diretamente com os elementos informativos de que o paciente participava de um cerco armado em contexto de guerra de facções criminosas (PCC). Assim, a dúvida sobre a dinâmica dos fatos deve ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na ação penal originária, não possuindo o condão de anular a legalidade da prisão preventiva neste momento.

II.3 DO ESTADO DE SAÚDE E DA INEXISTÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA (PRISÃO DOMICILIAR)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de negligência estatal e de que o ambiente carcerário seria inapropriado para a recuperação do paciente, que restou ferido por disparo de arma de fogo durante o cerco policial. Todavia, as provas documentais carreadas aos autos infirmam categoricamente a tese de omissão e demonstram que o paciente não preenche os requisitos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A substituição da custódia preventiva pela domiciliar exige a comprovação inequívoca de que o agente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, cumulada com a demonstração cabal de que o tratamento necessário não pode ser prestado na unidade prisional. No caso em tela, o Relatório de Saúde da SEAP, datado de 21/05/2026 (ID 176214875), é conclusivo ao informar que o custodiado apresenta funções fisiológicas presentes e espontâneas, sinais vitais estáveis e integridade física preservada.

Embora o paciente tenha sofrido uma fratura de tíbia decorrente do confronto, os autos revelam que o Estado vem cumprindo integralmente seu dever de assistência à saúde. A unidade prisional já providenciou a retirada de pontos, realiza a administração de medicação sintomática e já assegurou o agendamento de consulta com especialista em ortopedia para o dia 09/06/2026. Portanto, o cenário de "negligência" evocado pela defesa é rechaçado pela atuação concreta e documentada da administração penitenciária.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a segregação deve ser mantida quando o tratamento médico puder ser fornecido pelo sistema prisional, inexistindo a alegada debilidade extrema:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO OBSERVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. PRECARIEDADE DO ESTADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU PELO TRIBUNAL A QUO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o Magistrado processante decretou a constrição antecipada em razão de sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) e, ainda, pelo risco de reiteração delitiva, já que quatro dos envolvidos na ação delituosa foram posteriormente assassinados, em circunstâncias típicas de queima de arquivo, fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública.

3. Evidencia-se, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que, segundo apontam as investigações, desde a execução do delito, o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido, até ser capturado pela polícia, na execução do mandado de prisão temporária.

4. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu.

5. Com relação ao estado de saúde do paciente, o Magistrado noticiou que o estabelecimento penal em que o paciente está segregado ostenta equipe de saúde e que ele tem recebido tratamento adequado, inclusive anexando relatório médico circunstanciado, o que afasta a necessidade da prisão domiciliar.

6. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 599.702/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

7. O Magistrado de primeiro grau impulsionou diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual apura-se homicídio qualificado, com o envolvimento de três réus, com advogados distintos, o que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo.

8. Quanto ao pleito de extensão da ordem concedida pelo Tribunal a quo ao corréu, insta registrar que a esta Casa, por razões óbvias de competência, não cabe a análise da pretendida extensão, pois, como é cediço, o exame do writ prende-se aos estreitos limites do julgado impugnado.

9. Não se conhece do pleito de recambiamento do paciente, pois a questão não foi debatida na Corte de origem, circunstância que obsta a análise do tema por esta Corte, ante a inadmissível supressão de instância.

10. Ordem denegada.

(HC n. 746.144/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Dessa forma, resta evidenciado que o paciente recebe o manejo clínico especializado exigido por sua condição, não havendo qualquer demonstração de que sua permanência no cárcere coloque em risco iminente sua vida ou integridade física. A manutenção da prisão preventiva, portanto, não configura tratamento desumano, mas medida cautelar legítima, visto que a enfermidade não possui gravidade suficiente para sobrepor-se à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade concreta revelada pelo agente.

II.4 DA DESNECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO FORMAL DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA FINS CAUTELARES E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP

No que tange à tese defensiva que sustenta a ilegitimidade da custódia cautelar em razão de o Ministério Público não ter incluído o crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) na denúncia formal, entendo que tal insurgência não merece prosperar. É cediço que a capitulação jurídica dos fatos narrados na peça acusatória possui caráter provisório, podendo ser alterada até o encerramento da instrução processual penal.

Todavia, para fins de aferição do periculum libertatis, a eventual ausência técnica do tipo penal associativo na inicial não possui o condão de apagar ou neutralizar o contexto fático de criminalidade organizada que permeou a prisão em flagrante.

Os elementos informativos coligidos aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o paciente agiu em concerto com ao menos outros três indivíduos armados, em um imóvel monitorado por suposta vinculação à facção criminosa, o que configura dado concreto e idôneo para aferir a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública. Portanto, a menção à estrutura faccional e ao histórico de ação coordenada do grupo serve como substrato empírico legítimo para fundamentar a segregação, independentemente da tipificação jurídica final dada à conduta pelo Parquet.

Nesse cenário de acentuada gravidade, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se inteiramente inadequada e insuficiente para resguardar a coletividade. O estado de liberdade do paciente exacerba o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele ostenta um gravíssimo quadro de contumácia criminosa. Conforme se extrai da certidão de antecedentes, no exato momento do novo flagrante, o custodiado já se encontrava em pleno cumprimento de pena de 1.920 dias em sede de execução criminal.

O fato de o paciente ter, em tese, praticado novos crimes de extrema magnitude enquanto gozava de benefícios da execução penal, comprova que as advertências judiciais e os mecanismos de controle anteriores foram ineficazes para frear seu ímpeto delitivo. Dessa forma, providências como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar seriam meramente paliativas e inócuas para conter o risco de novas infrações, sendo a manutenção da prisão preventiva a
ultima ratio
necessária e proporcional para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da presente ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a custódia cautelar de
ANTONIO ADELINO DA CONCEIÇÃO SILVA
. A decisão funda-se na higidez dos fundamentos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e na ausência de comprovação de debilidade extrema que autorize a prisão domiciliar humanitária, visto que o atendimento médico está sendo prestado no cárcere.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 25/06/2026